Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-67.2024.8.11.0096
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000763-67.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUINALDO OURIQUES DOS SANTOS - CPF: 071.134.929-08 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.722.949/0001-56 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO

-

EXTINÇÃO POR
INTEMPESTIVIDADE

-
FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DA SENTENÇA
-
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

-

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
O artigo 1.010, inciso III, do CPC

exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

2.
Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, o recurso é manifestamente inadmissível (Súmula n
.
284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

3. Recurso
não
conhecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
A
pelação
C
íve
l
interposto
por

AGUINALDO OURIQUES DOS SANTOS

contra a sentença
proferida n
os
Embargos à Execução

a
juizada
em desfavor de
AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA
,

que
rejeitou liminarmente a ação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I e 918, inciso I, do CPC, por intempestividade. Ainda,
condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais
o recorrente alega, em síntese, que
o a
pelado ajuizou uma execução no valor R$ 26.422,53, referente
a
uma duplicata mercantil
e que propôs a presente ação a fim de questionar a iliquidez do título executivo.

Assevera que o título executório carece de validade, sendo meramente um documento que não comprova o contrato estabelecido entre as partes, tampouco a concordância quanto
às
taxas e encargos.

Menciona que o mero recibo com assinatura de terceiros não tem a capacidade processual de configurar a dívida e se tornar título executório.

Defende que a instituição apelada está exigindo uma quantia infinitamente superior àquela efetivamente devida, cuja abusividade está estampada.
Discorre sobre a aplicação do CDC nos contratos bancários, abusividade dos encargos pactuados, o direito a repetição do indébito
e sobre princípios constitucionais.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para
reformar
a sentença
e julgar procedente
s
os pedidos da ação.

C
ontrarrazões

n
o Id. 270834396 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial
que
AGUINALDO OURIQUES DOS SANTOS

ajuizou
Embargos à Execução

em
face de

AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA

objetivando
desconstituir uma duplicata mercantil n. 15509/01, no valor de R$ 24.480,00, objeto da Execução n. 1000544-54.2024.8.11.0096.

Alegou a cobrança abusiva de juros remuneratórios, capitalização de juros e inserção do custo efetivo total no cálculo.

Ao final
,
requereu a declaração de nulidade do título extrajudicial.

Após a apresentação de impugnação pelo embargado, a embargante foi intimada para apresentar réplica, mas permaneceu inerte.

Em seguida, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Inconformada,
recorre a
parte
embargante
.

Pois bem.

C
omo é cediço, cabe ao recorrente expor em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestando-se pelo combate à tese pronunciada n
a sentença recorrida
, conforme se infere do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
verbis
:

“
Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal
, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo),
acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação)
e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...].
Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso”. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054)
.

No mesmo sentido, Teotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
in
verbis
:

“[...] O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque
especifico
à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...].”
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922).

Na hipótese, verifica-se que os argumentos constantes nas razões recursais não condizem com
o teor da
sentença proferida pelo juízo singular, que julgou extinto o feito em razão da
intempestividade do
s

Embargos à Execução

(Id.
270834385
).

De se ressaltar que a parte apelante não se insurge contra o entendimento contido no ato sentencial, limitando-se
a discorrer sobre as questões de mérito da ação, quais sejam:
iliquidez do título executivo; abusividade da cobrança; aplicação do CDC nos contratos bancários
e
direito a repetição do indébito
.

Assim,

tendo em vista
a
extinção da ação com fundamento
nos artigos 485, inciso I e 918, inciso I, do CPC
,
constata-se que as razões da apelação
se encontram
totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, impedindo, assim, o seu conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.
"Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a
impugnação genérica ao decisum combatido." (
AgRg
no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012,
DJe
3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido
. ”

(STJ -
AgInt
no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016,
DJe
29/09/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. [...]
2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
13/05/2016).

[sem destaque no original]

Nesse contexto, dissociadas as
razões
recursais
da sentença, o recurso de apelação não merece ser

conhecido.

Com essas considerações,

não conheço do recurso
interposto pela parte autora/apelante
e elevo os honorários advocatícios em mais 2%.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025